Tribunal: TJSP
Processo: 1009877-36.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço de assessoria para renegociação de contrato de financiamento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência da ação. Necessidade de reforma. Inadimplemento da Ré em relação às providências previstas em contrato. Perda do bem em ação de busca e apreensão. Ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados. Falha na

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço de assessoria para renegociação de contrato de financiamento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência da ação. Necessidade de reforma. Inadimplemento da Ré em relação às providências previstas em contrato. Perda do bem em ação de busca e apreensão. Ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados. Falha na prestação de serviços caracterizada. Infringência ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC. Responsabilidade objetiva da Ré. Necessidade de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados. Má-fé caracterizada. Incidência do art. 42, § único, do CDC. Impossibilidade de reembolso das custas judiciais pagas e efetivamente devidas na ação de busca e apreensão, bem como, dos valores condenatórios sofridos na referida ação, eis que a busca e apreensão do veículo somente se concretizou em razão da efetiva inadimplência da Autora, que já existia à época da contratação. Ação de busca e apreensão que poderia ser elidida com a efetiva purgação da mora, consistente no depósito da integralidade do débito remanescente, hipótese que definitivamente não se verificou no caso em tela, razão pela qual, não há que se falar em culpa da Ré pelo insucesso da demanda. Ré que, no entanto, deu causa a evidentes transtornos e desgastes à consumidora, frustrando a legítima expectativa da Autora em receber de forma adequada os serviços contratados. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor. Danos morais configurados, porém arbitrados em patamar inferior ao pleiteado na inicial, haja vista a culpa concorrente da Autora pelo evento danoso. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009877-36.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEIDYANE BARBOSA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MAIS
CREDIT CONSULTORIA EM COBRANÇA EIRELI - ME e W H OLIVENCIA
JUNIOR COBRANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009877-36.2017.8.26.0006 -Voto no 10583
2
Voto no 10.583
Apelação no 1009877-36.2017.8.26.0006
Apelante: LEIDYANE BARBOSA RIBEIRO
Apeladas: MAIS CREDIT CONSULTORIA EM COBRANÇA EIRELI ME e W. H. OLIVENCIA
JUNIOR COBRANÇA
Comarca: São Paulo Foro Regional de Penha de França (3a Vara Cível)
Apelação. Prestação de serviço de assessoria para
renegociação de contrato de financiamento. Ação de
indenização por danos materiais e morais. Sentença de
improcedência
da
ação.
Necessidade
de
reforma.
Inadimplemento da Ré em relação às providências previstas
em contrato. Perda do bem em ação de busca e apreensão.
Ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços
contratados. Falha na prestação de serviços caracterizada.
Infringência ao dever de informação previsto no art. 6o, III,
do CDC. Responsabilidade objetiva da Ré. Necessidade de
devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.
Má-fé caracterizada. Incidência do art. 42, § único, do CDC.
Impossibilidade de reembolso das custas judiciais pagas e
efetivamente devidas na ação de busca e apreensão, bem
como, dos valores condenatórios sofridos na referida ação,
eis que a busca e apreensão do veículo somente se
concretizou em razão da efetiva inadimplência da Autora,
que já existia à época da contratação. Ação de busca e
apreensão que poderia ser elidida com a efetiva purgação da
mora, consistente no depósito da integralidade do débito
remanescente, hipótese que definitivamente não se verificou
no caso em tela, razão pela qual, não há que se falar em
culpa da Ré pelo insucesso da demanda. Ré que, no entanto,
deu causa a evidentes transtornos e desgastes à
consumidora, frustrando a legítima expectativa da Autora
em receber de forma adequada os serviços contratados.
Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor.
Danos morais configurados, porém arbitrados em patamar
inferior ao pleiteado na inicial, haja vista a culpa
concorrente da Autora pelo evento danoso. Sentença
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
287/290, que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e
morais promovida por Leidyane Barbosa Ribeiro em face da Mais Credit Consultoria
em Crédito Ltda. e W.H. Olivencia Júnior Cobrança ME.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009877-36.2017.8.26.0006 -Voto no 10583
3
Irresignada, recorreu a Autora, ora Apelante, requerendo a reforma da
sentença e repetindo os mesmos argumento contidos na peça vestibular e posteriores
manifestações nos autos, especialmente: i) necessidade de inversão do ônus da prova
em razão da relação de consumo existente entre as partes; ii) ausência de prestação
do serviço contratado; iii) cobrança e apropriação indevida de valores; iii) falha na
prestação de serviços advocatícios na ação de busca e apreensão promovida pela
instituição financeira fiduciária; iv) existência de danos morais passíveis de
indenização.
Sob tais fundamentos, pugnou pelo provimento do recurso interposto
com a consequente reforma da sentença.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser a Autora beneficiária da
justiça gratuita.
As Rés apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da
sentença.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O recurso de apelação interposto comporta parcial provimento.
Adoto o relatório da sentença:
“Vistos.
LEIDYANE BARBOSA RIBEIRO, qualificada nos autos, moveu AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C.C. PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de MAIS CREDIT
CONSULTORIA EM CRÉDITO LTDA e W. H. OLIVENCIA JÚNIOR
COBRANÇA ME, qualificadas nos autos, alegando que o proprietário
da segunda requerida também é sócio da primeira e ambas as empresas
funcionam no mesmo endereço, configurando-se Grupo Econômico.
Afirma que firmou contrato de prestação de serviços de assessoria em
contrato de financiamento, com a primeira requerida, realizando depósito
bancário em conta de titularidade da segunda, visando a intervenção
extrajudicial e/ou udicial em face do Banco Aymoré, onde a requerente
mantinha contrato de financiamento de veículo. A primeira requerida
cobrou pelo serviço R$ 1.080,00 em duas parcelas, esclarecendo que era
imprescindível a ação revisional para o caso da autora, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009877-36.2017.8.26.0006 -Voto no 10583
4
esta assinou procuração "ad judicia" outorgando poderes para a advogada
das requeridas já no ato da contratação. Informa que o Banco Santander
propôs ação de busca e apreensão em face da requerente buscando a
retomada do veículo objeto do contrato de financiamento após a
requerente ter assinado contrato com as rés. Estas, por sua vez, não
informaram a autora da propositura da ação pelo Santander, o que
culminou na apreensão do veículo objeto do financiamento. Ato
contínuo, alega que compareceu no escritório da requerida e foi
compelida a assinar "instrumento de distrato de contrato de prestação de
serviços profissionais", sob o argumento de que o procedimento para
regularização do financiamento seria diferente. Afirma a autora que, na
ocasião, a requerida nada respondeu sobre a propositura da ação
revisional da primeira requerida, apenas cobrando a quantia de R$
3.439,00 para o tal novo procedimento. Alega que durante os meses que
se seguiram, a requerida não mostrou resultados apenas realizou diversas
cobranças da requerente sob justificativas diversas. Diante de tal situação,
a autora aduz que acabou por descobrir que as requeridas jamais
propuseram ação nenhum e todas as cobranças e pagamentos feitos eram
sob justificativas falsas, salvo no caso do pagamento para a realização de
purgação da mora, que mesmo assim se revelou ser de um valor menor do
que aquele pago a essa mesma finalidade pela requerente. Requer a
procedência da demanda condenando as requeridas a pagar a devolução
em dobro da quantia paga do contrato pactuado e de todos os valores
cobrados pelas requeridas, além de R$ 4.164,80 a título da dano material
e de R$ 41.648,00 a título de dano moral. Juntou documento (fls. 29/52 e
56/66).
Foram deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita à
requerente (fls. 76).
Citadas (fls. 81/82), as requeridas apresentaram Contestação (fls. 83/103),
alegando, preliminarmente, a impugnação ao valor da causa. No mérito,
alega que foi firmado entre as partes contrato de assessoria de
financiamento, cobrado a quantia de R$ 1.080,00, sendo que tinha a
faculdade de realizar as tratativas extrajudiciais e ajuizar ação revisional,
e havendo necessidade de representação judicial, se firmaria outro
contrato. Afirma que a requerente deixou de pagar uma das parcelas do
contrato assinado, impedindo que a ré prestasse os serviços acordados.
Diz ainda que a autora estava ciente da possibilidade de busca e
apreensão de seu veículo financiado e que, em outubro de 2015, a autora
solicitou o cancelamento do contrato assinado com as rés, por
insuficiência de recursos financeiros. A seguir, alega que, após o término
do contrato, a autora compareceu no escritório da ré com a informação de
que seu carro havia sido apreendido, razão pela qual foi realizado novo
contrato com o intuito de apresentar defesa nos autos de busca e
apreensão. Assim, as requeridas apresentam justificativas para as
cobranças realizadas e argumentam pela culpa exclusiva da autora. Juntou
documentos (fls. 105/152).
Réplica (fls. 175/186).
A Audiência de Conciliação restou infrutífera (fls. 253/254).
Foi parcialmente acolhida a impugnação ao valor da causa, a fim de
alterar o valor da causa para R$ 56.097,39 (fls. 260).
É o relatório”.
Respeitada a convicção do MM. Juízo a quo, entendo que a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009877-36.2017.8.26.0006 -Voto no 10583
5
comporta reparo.
Com efeito, o farto conjunto probatório dos autos permite concluir que
efetivamente houve falha na prestação dos serviços por parte da Ré.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é incontroversa e
consubstancia-se, de início, no contrato de prestação de serviços anexado às fls.
29/32.
E, da análise mais atenta do referido contrato firmado entre as partes, é
possível concluir, com segurança, que a empresa Ré não prestou os serviços para os
quais foi contratada.
A cláusula III, item 1, letra “a” do pacto entabulado (fls. 30) estabelece
que:
a) A CONTRATADA providenciará a intermediação da negociação de
parcelas em atraso, bem como a quitação antecipada de veículos, e ainda,
se caso necessário for, o AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL,
perante a instituição financeira, para a reivindicação de revisão de juros e
taxas ilegais e irregulares perante o nosso ordenamento jurídico. Essa
negociação será feita através de cartas, e-mails, contatos físicos e
telefônicos diretamente com as instituições financeiras. A negociação de
valores e quitações serem pagos, são de responsabilidade da
CONTRATADA,
no
entanto
êxito
da
negociação
depende
exclusivamente do pagamento do acordo, que deve ser pago pelo
contratante".
Extrai-se da simples leitura da cláusula contratual acima transcrita que o
objeto da contratação era a negociação, pela empresa Ré, das parcelas de
financiamento em atraso junto à instituição financeira, através de cartas, e-mails,
contatos físicos e telefônicos, bem como, o ajuizamento de ação revisional, no caso
de impossibilidade de acordo extrajudicial.
Ocorre que a Ré não logrou êxito em demonstrar que efetivamente
adotou tais medidas previstas em contrato a fim de viabilizar um acordo extrajudicial
e muito menos que ingressou com a ação revisional mencionada no instrumento
firmado.
Não há nos autos nenhum único documento apto a comprovar que a Ré
tenha tentado qualquer tipo de contato com a instituição financeira fiduciária antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009877-36.2017.8.26.0006 -Voto no 10583
6
propositura da ação de busca e apreensão que culminou com perda da posse do
veículo pela Autora.
E nem se alegue que se aplicaria à hipótese vertente o princípio da
exceção do contrato não cumprido, eis que entre a data da contratação e o pagamento
da primeira parcela em 13/08/2015 (fls. 29) e a data do vencimento da segunda
parcela previsto para 30/08/2015 (fls. 33), vale dizer, quando não havia qualquer
inadimplência da Autora, transcorreram-se exatos 17 (dezessete) dias sem que
nenhuma providência tivesse sido tomada pela Ré no sentido de entrar em contato
com a instituição financeira fiduciária para tentar negociar o débito da Autora.
A Ré, na qualidade de especialista em negociações envolvendo alienação
fiduciária de veículos, sabe ou pelo menos deveria saber, que o devedor fiduciante, a
partir do atraso no pagamento de uma única parcela do financiamento, deve correr
contra o tempo para evitar a propositura da ação de busca e apreensão do veículo, a
qual somente pode ser elidida com a efetiva purgação da mora, consistente no
depósito da integralidade do débito remanescente.
Por essa razão, não nos parece razoável que a Ré, ciente das implicações
da mora nos contratos de alienação fiduciária de veículos, tenha permanecido
absolutamente inerte por 17 (dezessete dias) sob a alegação de que somente daria
início às negociações após o pagamento da segunda parcela prevista no contrato.
O que se espera de uma empresa séria e comprometida com seus clientes
é que, no mínimo, informem adequadamente, de forma clara e precisa, a respeito dos
perigos de se aguardar tanto tempo para dar início às tratativas extrajudiciais visando
a renegociação das parcelas de um financiamento, não se podendo admitir, por não se
coadunar com os princípios da probidade e da boa-fé objetiva que devem nortear
todos os contratos, que uma prestadora de serviços receba a primeira parcela do
pagamento previsto em contrato e aguarde inerte, por tempo indefinido, o pagamento
da segunda parcela, para somente então iniciar os primeiros contatos com a
instituição financeira, mesmo absolutamente ciente da urgência que reclama as
questões relativas à mora na alienação fiduciária.
Ora, verificada a ausência de pagamento da segunda parcela do contrato
de prestação de serviços, deveria a Ré ter cientificado a Autora de que os serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009877-36.2017.8.26.0006 -Voto no 10583
7
contratados sequer tinham sido iniciados, rescindindo o contrato firmado, a fim de
possibilitar à consumidora a oportunidade de tomar as providências que entendesse
cabíveis.
Não foi o que ocorreu no caso em tela. As mensagens eletrônicas
anexadas às fls. 221/229 demonstram que a Ré, no período que agora alega que o
contrato de prestação de serviços estava “suspenso” por falta de pagamento, sempre
respondeu aos inúmeros contatos da Autora de forma a fazer crer que a prestação de
serviços estava sendo realizada a contento e que a dívida estava sendo renegociada
junto à instituição financeira.
A Ré não mencionou uma vez sequer que a inadimplência da Autora com
relação a segunda parcela do contrato firmado entre as partes impedia o início da
prestação dos serviços contratados, extraindo-se seguramente das mensagens
eletrônicas anexadas às fls. 221/229, que a Autora de fato imaginava que a dívida
com a instituição financeira já estava sendo renegociada.
Ressalte-se que a Autora contratou os serviços da Ré antes da propositura
da ação de busca e apreensão pela instituição financeira, justamente quando ainda
havia tempo hábil para as tentativas extrajudiciais de renegociação da dívida, sendo
certo que, entre a data da contratação até a efetiva propositura da ação judicial contra
a Autora, transcorreu-se mais de um mês e meio sem que a Ré demonstrasse
nenhuma tentativa de contato com a instituição financeira.
Resta, assim, absolutamente inequívoca a falha na prestação dos serviços
contratados, seja pela ausência de informações adequadas, claras e precisas acerca do
contrato de prestação de serviços e sobre os riscos envolvendo o negócio, em franca
violação ao artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, seja pela absoluta
ausência de provas de que os serviços contratados foram efetivamente prestados.
Responde, portanto, a Ré, de forma objetiva, pelos danos causados à
Autora decorrentes do seu inadimplemento contratual, nos exatos termos do artigo14
do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009877-36.2017.8.26.0006 -Voto no 10583
8
Ressalte-se que, mesmo após não ter sequer iniciado o cumprimento do
contrato anexado às fls. 29/32, a Ré firmou novo contrato com a Autora, dessa vez
para representá-la nos autos da ação de busca e apreensão que, ao final, acabou
mesmo sendo promovida pelo credor fiduciário.
A partir daí, a Ré iniciou a cobrança de valores diversos, todos sem
correspondência alguma com os serviços prestados na ação de busca e apreensão, o
que denota a sua má-fé, eis que exigia da Autora valores aleatórios, sem qualquer
justificativa plausível, bem como, valores superiores ao efetivamente pago nos autos
da ação de busca e apreensão.
Observo que, em sede contestatória, também não foi comprovada a
origem de tais cobranças, quedando-se a Ré absolutamente silente com relação a
maioria delas.
A Ré não trouxe aos autos comprovantes ou documentos que expliquem
a diferença de R$ 827,68 (oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos)
relativa ao valor que cobrou da Autora para realizar a purgação da mora nos autos da
ação de busca e apreensão (R$ 3.439,00 fls. 39) e o valor efetivamente depositado
naqueles autos (R$ 2.611,32 fls. 44/45), limitando-se a mencionar que se trata de
“honorários de diligência”, sem qualquer especificação ou comprovação de que o
serviço foi efetivamente prestado.
Também não explicou a origem da quantia exigida da Autora de R$
788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) apontada no comprovante de depósito de fls.
40 e nem do valor de R$ 652,71 (seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e um
centavos) apontado no comprovante de depósito de fls. 42.
Não há nos autos nenhuma prova de prestação de serviços por parte da
Ré que corresponda aos referidos valores cobrados e pagos pela Autora.
A única quantia cobrada da Autora que de fato corresponde ao
pagamento de custas na ação de busca e apreensão, qual seja, R$ 191,91 (cento e
noventa e um reais e noventa e um centavos) (fls. 136/137), também deverá ser
devolvida, eis que a cobrança é fruto de evidente equívoco da Ré, que pagou o valor
correspondente às custas iniciais de distribuição da ação quando da apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009877-36.2017.8.26.0006 -Voto no 10583
9
contestação.
Assim sendo, restando evidente a má-fé da Ré, entendo cabível, nos
termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a
devolução em dobro dos seguintes valores que foram indevidamente cobrados da
Autora:
i)
R$ 827,68 (oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e oito
centavos) diferença entre o valor cobrado para a purgação da
mora e o valor efetivamente depositado nos autos da ação de
busca e apreensão (fls 39 e fls. 44/45);
ii)
R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais)
sem lastro ou
comprovação (fls. 40);
iii)
R$ 652,71 (seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e um
centavos) sem lastro ou comprovação (fls. 42);
iv)
R$ 191,91 (cento e noventa e um reais e noventa e um centavos)
valor pago indevidamente na ação de busca e apreensão a título
de custas iniciais.
No que tange à quantia de R$ 855,88 (oitocentos e cinquenta e cinco
reais e oitenta e oito centavos), no entanto, relativa ao preparo do recurso de apelação
interposto nos autos da ação de busca e apreensão (fls. 152), entendo que tal quantia
não pode ser objeto de devolução pela Ré, sendo indevido, ainda, o pedido contido
na emenda à inicial de fls. 53/55, de indenização pela condenação sofrida pela Autora
na referida ação.
Isto, porque, não se pode atribuir o insucesso da demanda à atuação da
Ré naqueles autos, haja vista que a ação de busca e apreensão do veículo somente se
concretizou em razão da efetiva inadimplência da Autora, que já existia à época da
contratação da Ré, sendo certo que, como é cediço, referida ação somente poderia ser
elidida com a efetiva purgação da mora, consistente no depósito da integralidade do
débito remanescente, incumbindo à Autora, neste caso, a prova de que ofereceu o
valor integral e que a Ré, por ação culposa ou dolosa, deixou de efetuar o depósito
nos autos, o que definitivamente não se verificou no caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009877-36.2017.8.26.0006 -Voto no 10583
10
Quanto aos danos morais, este julgador, regra geral, entende como
cabível a indenização por danos morais em casos de responsabilidade civil pela falha
na prestação de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, ante a evidente abusividade da conduta lesiva.
No caso em testilha, restou absolutamente incontroverso nos autos que a
Ré descumpriu o contrato entabulado entre as partes e que houve falha na prestação
dos serviços contratados.
Não há como desconsiderar o tempo utilizado, e perdido, para a
resolução de problema criado pelo mau serviço prestado pela Ré.
Não pode parecer razoável, numa sociedade minimamente organizada,
que vive na busca incessante por otimizar seu tão precioso tempo, que um prestador
de serviços possa, impunemente, descumprir o contrato de prestação de serviços
entabulado, com retenção de valores e cobranças indevidas, impondo ao consumidor
um verdadeiro calvário para resolver problemas que foram causados exclusivamente
por sua negligência.
Soa como um verdadeiro prêmio ao prestador de serviços, após anos de
processo, ser compelido a apenas e tão somente realizar a devolução dos valores
indevidamente cobrados, sem nenhum ônus pelos desgastes causados.
Neste sentido, ressalte-se que, em quatro recentíssimas decisões1, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de condenar
fornecedores de serviços a indenizar em danos morais por desvio produtivo do
consumidor.
O mais recente precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça foi
publicado na data de 25/04/2018, em decisão monocrática do ministro Marco Aurélio
Bellizze, relator do AREsp 1.260.458/SP na 3a Turma, que conheceu do agravo para
rejeitar o Recurso Especial do Banco Santander. Como fundamento da sua decisão, o
relator adotou o brilhante acórdão proferido por este Colendo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, nos autos da Apelação n.o 0020576-31.2013.8.26.0625, da lavra
1 AREsp n. 1.260.458-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 25/04/2018; AREsp n.
1.241.259-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe 27/03/2018; REsp n. 1.634.851-RJ,
Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 15/02/2018; AREsp n. 1.132.385-SP, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 03/10/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009877-36.2017.8.26.0006 -Voto no 10583
11
do eminente Des. Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa, integrante da E. 19a
Câmara de Direito Privado, julgado em 07/03/2016, que reconheceu, no caso
concreto, a ocorrência de danos morais com base na Teoria do Desvio Produtivo do
Consumidor, assim ementado:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Contrato de mútuo com
pacto adjeto de alienação fiduciária de bem imóvel. Lançamento indevido
de encargos bancários, porque resultantes exclusivamente de falha
operacional do banco. Situação que extrapolou o mero aborrecimento do
cotidiano ou dissabor por insucesso negocial. Recalcitrância injustificada
da casa bancária em cobrar encargos bancários resultantes de sua própria
desídia, pois não procedeu ao débito das parcelas na conta corrente da
autora, nas datas dos vencimentos, exigindo, posteriormente, de forma
abusiva, os encargos resultantes do pagamento com atraso. Decurso de
mais de três anos sem solução da pendência pela instituição
financeira. Necessidade de ajuizamento de duas ações judiciais pela
autora. Adoção, no caso, da teoria do Desvio Produtivo do
Consumidor, tendo em vista que a autora foi privada de tempo
relevante para dedicar-se ao exercício de atividades que melhor lhe
aprouvesse, submetendo-se, em função do episódio em cotejo, a
intermináveis percalços para a solução de problemas oriundos de má
prestação
do
serviço
bancário.
Danos
morais
indenizáveis
configurados. Preservação da indenização arbitrada, com moderação, em
cinco mil reais. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença
mantida. Recurso improvido”.
A proclamada e agora reconhecida Teoria do Desvio Produtivo do
Consumidor, mais abrangente, guarda semelhança intrínseca com a Teoria do Tempo
Perdido que tenho defendido nesta Colenda 34a Câmara de Direito Privado, na
medida em que todo tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de
problemas gerados por maus prestadores de serviços constitui dano indenizável.
E mais adiante, prossegue o ilustre advogado:
Não lhe restando uma alternativa de ação melhor no momento, e tendo
noção ou consciência de que ninguém pode realizar, simultaneamente,
duas ou mais atividades de natureza incompatível ou fisicamente
excludentes, o consumidor, impelido por seu estado de carência e por sua
condição de vulnerabilidade, despende então uma parcela do seu tempo,
adia ou suprime algumas de suas atividades planejadas ou desejadas,
desvia as suas competências dessas atividades e, muitas vezes, assume
deveres operacionais e custos materiais que não são seus. O consumidor
comporta-se assim ora porque não há solução imediatamente ao alcance
para o problema, ora para buscar a solução que no momento se apresenta
possível, ora para evitar o prejuízo que poderá advir, ora para conseguir a
reparação dos danos que o problema causou, conforme o caso.
Essa série de condutas caracteriza o “desvio dos recursos produtivos do
consumidor” ou, resumidamente, o “desvio produtivo do consumidor”,
que é o fato ou evento danoso que se consuma quando o consumidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009877-36.2017.8.26.0006 -Voto no 10583
12
sentindo-se prejudicado, gasta o seu tempo vital
que é um recurso
produtivo e se desvia das suas atividades cotidianas, que geralmente
são existenciais. Por sua vez, a esquiva abusiva do fornecedor de se
responsabilizar pelo referido problema, que causa diretamente o evento
de desvio produtivo do consumidor, evidencia a relação de causalidade
existente entre a prática abusiva do fornecedor e o evento danoso dela
resultante.
Sobre os danos morais verificados quando o consumidor é obrigado a
enfrentar problemas de consumo criados pelos próprios fornecedores, assim se
posiciona o doutrinador:
Diante dessas constatações, a jurisprudência tradicional segundo a qual
a via crucis percorrida pelo consumidor, ao enfrentar problemas de
consumo criados pelos próprios fornecedores, representa “mero dissabor
ou aborrecimento” e não um dano moral indenizável
revela um
raciocínio erigido sobre premissas equivocadas que, naturalmente,
conduzem a essa conclusão falsa. A primeira de tais premissas é que o
conceito de dano moral enfatizaria as consequências emocionais da lesão,
enquanto ele já evoluiu para centrar-se no bem ou interesse jurídico
atingido; ou seja, o objeto do dano moral era a dor, o sofrimento, a
humilhação, o abalo psicofísico, e se tornou qualquer atributo da
personalidade humana lesado. A segunda é que, nos eventos de desvio
produtivo, o principal bem ou interesse jurídico atingido seria a
integridade psicofísica da pessoa consumidora, enquanto, na realidade,
são o seu tempo vital e as suas atividades existenciais. A terceira é que
esse tempo existencial não seria juridicamente tutelado, enquanto, na
verdade, ele se encontra resguardado tanto no elenco exemplificativo dos
direitos da personalidade quanto no âmbito do direito fundamental à vida.
Na prática, situações como a presenciada nestes autos desviam a
produtividade do consumidor na medida em ele precisa desviar uma parcela de seu
tempo útil, que é um recurso produtivo, adiando ou suprimindo atividades planejadas
ou desejadas, para se dedicar a solução do problema, que na maioria das vezes ainda
lhe gera custos materiais, como a contratação de advogado e custas judiciais,
perdendo seu tempo e gastando energia para solucionar problemas a que não deu
causa, vez que decorrentes da conduta negligente ou ilícita do fornecedor.
Assim, no caso em tela, não há como não aceitarmos o dano moral
sofrido pelo consumidor, dano este que não pode ser considerado como mero
aborrecimento, ou situação corriqueira do dia a dia. Por ato corriqueiro, aliás,
deveríamos ter o cumprimento do quanto acordado entre as partes, sob pena de total
inversão de valores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009877-36.2017.8.26.0006 -Voto no 10583
13
A matéria não é nova nesta C. 34a Câmara de Direito Privado, consoante
demonstram as ementas dos julgados abaixo, todos de minha relatoria, onde
reconheceu-se que o fornecedor tem o dever de indenizar o tempo perdido pelo
consumidor, ou seja, o seu desvio produtivo, na resolução de problemas causados
pelo fornecedor. Vejamos:
“Apelação. Direito do consumidor. Prestação de serviços de telefonia.
Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos materiais e
morais. Sentença de parcial procedência. Cobrança de serviços adicionais
lançados nas faturas mensais, que não foram contratados pela autora. Ré
que não comprovou a específica contratação dos "serviços de terceiro
telefônica data", "serviços de terceiros", "combo digital-Kantoo", "Vivo
Goread", "Vivo Controle Serviço Digital I e III" e "Serviços Telefônica
Brasil". Cobrança indevida e paga pela consumidora. Sentença que
determina a suspensão das cobranças dos serviços não contratados e a
devolução de forma simples dos valores pagos conforme pedido inicial.
Apelo da autora para fixação de danos morais. Perda do tempo útil.
Desvio produtivo do consumidor. Danos morais fixados em R$ 5.000,00
(cinco mil reais) com correção monetária desde o arbitramento (Súmula
362 do STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC). Sentença
parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1007529-39.2020.8.26.0071; Relator (a): L. G.
Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Bauru - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2020; Data de
Registro: 16/10/2020)
“Apelação. Compra e venda pela internet. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Autora que adquiriu
máquina de lavar roupas pelo site da ré, exercendo o direito de
arrependimento dentro do prazo legal (art. 49 do CDC). Produto que foi
integralmente pago pela consumidora. Ré que retira o produto com
rapidez, mas não efetua a devolução da quantia paga de imediato (art. 49,
parágrafo único, do CDC). Diversas reclamações da consumidora,
inclusive junto ao Procon. Devolução do valor que ocorreu após seis
meses da retirada do produto e após o ingresso da ação judicial. Empresa
que deu causa a todo o desgaste da consumidora. Sentimentos de
impotência, frustração e indignação, que extrapolam o mero dissabor e
ensejam condenação pecuniária. Perda do tempo útil. Desvio produtivo
do consumidor. Dano moral configurado e majorado. Sentença
parcialmente reformada. Honorários majorados. RECURSO DA
AUTORA
PROVIDO.
RECURSO
DA
RÉ
DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1047184-45.2018.8.26.0602; Relator (a): L. G.
Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sorocaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de
Registro: 31/01/2020)
“Apelação. Direito do consumidor. Prestação de serviços de telefonia.
Ação declaratória de inexistência de débitos c./c. indenização por danos
morais. Sentença de parcial procedência. Consumidora que alterou o
plano de telefonia fixa, mas foi cobrada por três meses em valores
superiores ao plano contratado. Sentença que declarou inexigíveis os
valores excedentes ao plano contratado. Recurso da autora para fixação
de danos morais. Consumidora que registrou doze protocolos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009877-36.2017.8.26.0006 -Voto no 10583
14
atendimento, sem obter solução para o problema. Perda do tempo útil.
Desvio produtivo do consumidor. Danos morais fixados em R$ 5.000,00
(cinco mil reais) com correção monetária desde o arbitramento (Súmula
362 do STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC). Sentença
parcialmente reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1007527-60.2018.8.26.0032; Relator (a): L. G.
Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araçatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2019; Data de
Registro: 26/07/2019)
Em resumo, como bem observado nas decisões acima, não há como
afastar o fato do consumidor, em hipóteses como a dos autos, ter experimentado
sentimentos de impotência, frustração e indignação que extrapolam o mero dissabor e
ensejam condenação pecuniária.
Vale lembrar que a condenação em danos morais visa atender duplo
propósito, quais sejam, compensar a dor sofrida pela vítima e desestimular o ofensor
a continuar agindo de forma ilegal, na esperança de que a condenação possa servir de
estímulo para que não mais proceda, no futuro, da mesma forma que gerou a
condenação.
Na prática, após anos de processo, apenas condenar o fornecedor a
cumprir com aquilo que deveria ter cumprido há muito tempo é um verdadeiro culto
à inadimplência, verdadeiro incentivo para que, nas próximas oportunidades, o
devedor se sirva do mesmo expediente de retardar, ao máximo, o cumprimento de
suas obrigações.
O afastamento dos danos morais além de deixar impune a prática de ato
ilegal, impede o alcance de uma das finalidades do Poder Judiciário, qual seja, repita-
se, buscar a conscientização do infrator a alterar a sua postura.
Assim sendo, no que tange à fixação do quantum indenizatório, o valor
da reparação deverá ser definido de forma não só a compensar o dano sofrido, mas,
também, a impor ao ofensor uma sanção que o leve a rever seu comportamento com
vistas a evitar a repetição do ilícito.
Deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a extensão, a
duração e a natureza da lesão; a condição econômica, social e política do lesante e do
lesado; o dolo ou culpa do agente; e a prova do dano, para que os objetivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009877-36.2017.8.26.0006 -Voto no 10583
15
sancionatório e compensatório sejam atingidos.
Importante, também, que o valor de danos morais seja arbitrado segundo
critérios de moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o enriquecimento
ilícito do lesado.
Na hipótese dos autos, entendo que para a correta valoração dos danos
morais, deve-se levar em consideração o fato de que, inobstante a falha na prestação
dos serviços por parte da Ré, a Autora poderia ter evitado a busca e apreensão do
veículo se estivesse rigorosamente em dia com o pagamento das parcelas do
financiamento ou se tivesse realizado a purgação da mora nos moldes como
determina o Decreto-lei 911/69.
Diante deste cenário, em atenção aos critérios acima mencionados e
considerando-se as circunstâncias do caso concreto e as partes nele envolvidas,
entendo razoável a fixação da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de
danos morais, que se revela adequada para compensar os evidentes transtornos
sofridos pela Autora e que atinge a sua dúplice finalidade, compensatória e punitiva.
Em resumo, revela-se imperiosa a reforma parcial da sentença, para o fim
de julgar parcialmente procedente a ação para o fim de condenar a Ré, i) a devolução
em dobro das seguintes quantias: a) R$ 827,68 (oitocentos e vinte e sete reais e
sessenta e oito centavos); b) R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais); c) R$
652,71 (seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos); d) R$ 191,91
(cento e noventa e um reais e noventa e um centavos), corrigidas monetariamente
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir do
desembolso e acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; ii) ao
pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil
reais), corrigidos desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, que, tratando-se de responsabilidade contratual,
incidem a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil.
Em razão da alteração do julgado, considerando o teor da súmula 326 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009877-36.2017.8.26.0006 -Voto no 10583
16
STJ2, tendo a Autora sucumbido em parte mínima de seus pedidos, deverá a Ré arcar
integralmente com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
III Conclusão
Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos deste voto.
LG COSTA WAGNER
Relator
2 Sumula 326, STJ: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.